Tribunal: TJBA
Processo: 8000681-02.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000681-02.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEVALDO DE ARAÚJO LIMA

Advogado(s)
:
EMANUELA OLIVEIRA DE MORAIS CERQUEIRA, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: ESPÓLIO DE FLAVIANO AMÂNCIO COSTA

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS, MATHEUS ROCHA HAYNE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA, NA ORIGEM. INADIMPLEMENTO CONFESSO DOS ALUGUÉIS DESDE 2024. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PURGAÇÃO DA MORA NÃO EXERCIDA. PANDEMIA DA COVID-19. INAPLICABILIDADE. IPTU DEVIDO. ACORDO VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, ajuizada pelo Espólio de Flaviano Amâncio Silva, proprietário de imóvel comercial localizado na Rua José Ribeiro, nº 160 A, Térreo, Centro, Itaberaba-BA, alugado, verbalmente, ao Réu, desde 2005, com pedido de rescisão contratual, despejo e condenação ao pagamento de aluguéis inadimplidos e de IPTU em atraso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há deserção do recurso, diante da concessão de gratuidade de Justiça; estabelecer se é necessária notificação prévia ao ajuizamento da lide de despejo por falta de pagamento; determinar se houve violação ao direito de purgação da mora; verificar a possibilidade de afastamento do inadimplemento, com fundamento na pandemia da COVID-19 e em princípios constitucionais; e definir a responsabilidade do locatário pelo pagamento do IPTU, em contrato verbal de locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade judiciária ao Recorrente, na origem, com suspensão da exigibilidade, afasta a preliminar de deserção do recurso.

4. A Lei nº 8.245/91 dispensa a notificação prévia para o ajuizamento da Ação de Despejo fundada na falta de pagamento, constituindo-se a mora pelo simples inadimplemento da obrigação.

5. A purgação da mora é faculdade do locatário, a ser exercida no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar da citação, o que não foi realizado pelo Apelante.

6. O Recorrente confessou, em audiência de instrução, a inadimplência dos aluguéis, desde setembro de 2024, o que reforça a caracterização da mora.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia da COVID-19, não se sustenta, pois o inadimplemento perdurou em período posterior à flexibilização das restrições sanitárias.

8. A utilização do imóvel, para fins comerciais, afasta a invocação da função social da posse, para fins habitacionais, não sendo possível justificar o inadimplemento contínuo, apenas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.

9. A confissão do locatário, no tocante ao pagamento inicial do IPTU, evidencia a existência de acordo verbal, que lhe atribui tal obrigação, válida mesmo na ausência de contrato escrito, nos termos do art. 22, VIII, da Lei nº 8.245/91.

10. A rescisão contratual e o despejo constituem consequências legais do inadimplemento, segundo previsão do art. 9º, III, da Lei do Inquilinato, inexistindo desproporcionalidade na medida.

11. A majoração dos sucumbenciais, em grau recursal, é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar de deserção afastada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, e 22, VIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.

8000681-02.2022.8.05.0112
, tendo como Recorrente
GEVALDO DE ARAÚJO LIMA
,

sendo Recorrido o

ESPÓLIO DE FLAVIANO AMÂNCIO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de deserção e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.